Tribunal: TJMT
Processo: 1041126-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1041126-27.2023.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: DIREÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI.
Recorrido: SANTOS FREIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS PESADOS LTDA.
Data do Julgamento virtual: 22 a 25/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito da recorrida é da recorrente, do qual não se desincumbiu.
2. Assim, comprovada a existência da dívida constante da Ordem de Serviço anexa a inicial e ausente prova de pagamento, impõe-se a procedência do pedido inicial.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041126-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTOS FREIOS COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 37.140.153/0001-44 (RECORRENTE), ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ - CPF: 019.330.121-02 (ADVOGADO), DIRECAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 29.264.107/0001-29 (RECORRIDO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito da recorrida é da recorrente, do qual não se desincumbiu.

2.

Assim, comprovada a existência da dívida constante da Ordem de Serviço anexa a inicial e ausente prova de pagamento, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 9.702,16
(nove mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos), acrescido de correção monetária e juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que a reclamante alega que prestou serviços mecânicos e vendeu algumas peças de caminhão a requerida, no valor de R% 6.716,00 (seis mil, setecentos e dezesseis reais), com vencimento em 15/06/2022, contudo, até a presente data o referido débito não foi quitado apesar das diversas cobranças extrajudiciais.

Aduz ainda que, o valor da dívida acrescido de juros, multa, correção monetária e taxa de cobrança, atualmente perfaz o montante de
R$ 9.702,16
(nove mil, setecentos e dois reais e dezesseis centavos).

Os documentos apresentados pela requerente são suficientes para embasar o direito pleiteado, nos termos do artigo 373, I do CPC, consistindo provas mínimas a demonstrar os serviços prestados e o crédito devido em contraprestação.

In casu,
restou comprovada nos autos a contratação dos serviços prestados pela recorrida, conforme ordem de serviço anexa no ID. 202710167,
sem a comprovação da devida contraprestação pela empresa responsável pelo pagamento, portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança por ele proposta.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE EXTINÇÃO DO FEITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO -
ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...).

3. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte Autora requer o pagamento do valor de R$25.388,10 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

5. A parte Autora cumpriu o seu ônus probatório, trazendo aos autos documentos que revelam a existência de relação contratual entre as partes e o inadimplemento da Requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6.
Em contrapartida, a Requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de cumprir seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1035118-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - INADIMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC.
2. Comprovado o inadimplemento das parcelas do contrato de empreitada, o contratante deve ser condenado ao pagamento proporcional do valor da construção realizada.
(TJ-MG - AC: 10145130245619002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 20/05/2020).”

Portanto, uma vez incontroverso o contrato de prestação de serviços e ausente comprovação de adimplemento da dívida, a recorrida faz jus ao recebimento dos valores constantes na Ordem de Serviço anexa a inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024